Tribunal: STF
Processo: RHC 61803
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-23
Data de publicação: 1984-10-23

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES DE FALTA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA, INSUSCETÍVEIS DE EXAME APROFUNDADO DE PROVA, EM HABEAS CORPUS, TANTO MAIS QUANTO APURADOS ELEMENTOS SUFICIENTES A PERSECUÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.